Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734182-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVICO ANTONIO PEDROZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto contra VIVICO ANTONIO PEDROZO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por VIVICO ANTÔNIO PEDROZO, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 10.333,54, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Ressalta que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 127419122, instruída com a planilha de cálculos de ID 127419123. Afirma que os cálculos apresentados em ID 121382558 encontram-se incorretos porquanto a parte exequente efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E, contrariando os critérios estabelecidos no acórdão de ID 121382560, no qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção. Informa que utilizou a Taxa Selic, com base na EC 113/2021. Aduz que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Subsidiariamente, requer seja aplicado o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer a suspensão do feito afirmando que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema 1170, com repercussão geral. Informa o excesso de R$ 4.896,09 e como devido o valor R$ 5.437,45. Em resposta de ID 130238254, o exequente discorda das alegações do executado e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – VIVICO ANTÔNIO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR até 09/12/2021 e a Taxa Selic em diante. Sem razão. A sentença de ID 121382560 (fls. 20/24) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 121382560 – fls. 27/34), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 121382560 – fls. 35/39), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 121382560 – fls. 40/46), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 121382560 (fl. 82) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 121382558 e ID 127419123 verifica-se que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês até 07/2001; de 0,5% ao mês de 08/2001 até 06/2009 e juros da poupança em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR até 09/12/2021 e a Taxa Selic em diante; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a data da impetração (01/09/1997). Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 124188525. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 121382558, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 121382560 – fls. 35/39), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 124188525. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Na origem, informa o executado/agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual apresentou impugnação, rejeitada na forma da decisão agravada. Argumenta que o título exequendo previu a TR como índice de correção monetária, porém o Juízo a quo determinou a incidência do índice IPCA-E, a partir de 30/06/2009, na forma da decisão do STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810. Afirma que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170, de modo que o feito principal deve ser suspenso. Aponta que a manutenção da decisão agravada implica em violação à coisa julgada. Assevera que, a partir de 09/12/2021 a atualização monetária deve ser contabilizada com base na taxa SELIC, na forma da Emenda Constitucional 113/2021. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, para que o feito principal seja suspenso até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade de provimento do recurso decorre da necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária a partir de 09/12/2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual, em seu art. 3o, contém a seguinte previsão: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." Nesse sentido, ainda que se trate de título executivo judicial já transitado em julgado, o novo índice deve ser aplicado a partir da data em que passou a vigorar. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, consolidou a tese de que “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Dessa forma, em face da nova legislação que alterou o índice de correção monetária, após o dia 09/12/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor do débito. Acerca da questão, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 30.06.2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622467, 07266232520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. (...) 5. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 5.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1621020, 07206326820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 5. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a SELIC a partir de dezembro/2021, conforme estabelecido no decisum impugnado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621473, 07209972520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do risco de prosseguimento da execução com base em valores superiores aos efetivamente devidos, diante da utilização de índice de correção monetária diverso daquele aplicável ao caso. Assim, presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, necessário seu deferimento. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 22:45:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora